Tribunal: STF
Processo: AI 868596
Classe: AI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREJUÍZOS ACUMULADOS. IRPJ E CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I — A jurisprudência desta Corte é no sentido de não reconhecer ao contribuinte o direito à correção monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, quando inexistir autorização legislativa específica. Precedentes.



    II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.